Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713472-26.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: THIAGO GOMES CAMACHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, quanto aos declaratórios de THIAGO GOMES CAMACHO (ID: 29030928). Brasília, 15 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador